Tribunal: STF
Processo: Rcl 89120
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-07
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Tiago de Souza Magalhães contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000387-09.2025.8.26.0200.
O reclamante, servidor público estadual, ocupante do cargo de Policial Penal, narra que ajuizou ação em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando o pagamento de horas extraordinárias supostamente prestadas além da jornada regular de trabalho.
Sustenta que que o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo de primeiro grau e que tal decisão foi mantida em sede de recurso inominado, ao fundamento de que o regime remuneratório por subsídio é incompatível com o pagamento de serviço extraordinário, bem como de que eventuais horas excedentes já estariam remuneradas por meio da Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Penitenciário (DEJEP).
Alega que o acórdão reclamado teria afrontado a autoridade do entendimento firmado por esta Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.404/DF.
Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, no mérito, a procedência da reclamação, com a consequente cassação do acórdão reclamado.
A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 16).
A parte beneficiária do ato reclamado juntou contestação (eDOC 18).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:

“RECLAMAÇÃO. POLICIAL PENAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. REGIME DE SUBSÍDIO. DIREITO À HORA EXTRA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.416/2024. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI Nº 5.404/DF. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PROFERIDA NA ADI Nº 5.404/DF, NÃO PODENDO A RECLAMAÇÃO, DE TODA FORMA, SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS QUE, QUANDO COMPROVADAS, SÃO REMUNERADAS POR MEIO DA VERBA DENOMINADA “DIÁRIA ESPECIAL POR JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO PENITENCIÁRIO” (DEJEP). SOLUÇÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO”.


É o relatório.
Decido.

Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Extrai-se dos autos que o Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo julgou improcedente o recurso inominado interposto pelo ora reclamante, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL PENAL. REGIME DE SUBSÍDIO. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de horas extraordinárias, restabelecimento de adicionais por tempo de serviço, pagamento de adicional de periculosidade e reimplantação de vantagem pecuniária incorporada por decisão judicial. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da absorção de verbas pelo regime de subsídio e a possibilidade de pagamento de horas extraordinárias e adicionais. III. Razões de Decidir 3. A Lei Complementar nº 1.416/2024 unificou as carreiras penitenciárias e instituiu o regime de subsídio, absorvendo vantagens como adicionais temporais e RETP, sem decesso remuneratório, conforme jurisprudência do STF. 4. O regime de dedicação exclusiva e a jornada 12x36 não geram direito automático a horas extras, sendo eventuais excessos remunerados pela DEJEP. A absorção de adicionais pelo subsídio não afronta a irredutibilidade de vencimentos. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A absorção de verbas pelo subsídio é legal e não configura decesso remuneratório. 2. O regime de dedicação exclusiva e a jornada 12x36 não geram direito a horas extras, sendo compensados pela DEJEP”. (eDOC 7)

No ponto, o reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria deixado de observar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.404/DF, no sentido de que  “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. Confira-se a ementa do julgado: 

“Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts. 1º, VII, 5º, caput, X, XI e XII, e 7º, caput, todos da Lei federal nº 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. doviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante nº 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única.” (ADI 5.404/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 09.03.2023).

Como se observa, o entendimento firmado na ADI 5.404/DF não assegura, de forma automática e irrestrita, o pagamento de horas extraordinárias a servidores submetidos ao regime de subsídio, limitando-se a afastar a vedação absoluta à retribuição de labor extraordinário que ultrapasse a quantidade de trabalho já remunerada pela parcela única, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço extraordinário e inexistente outro mecanismo legal de compensação.
No caso concreto, o acórdão reclamado não negou, em tese, a possibilidade de pagamento de horas extras aos policiais penais submetidos ao regime de subsídio. Ao revés, assentou que o regime de dedicação exclusiva e a jornada especial de 12x36 não ensejam, por si sós, o direito ao recebimento de horas extraordinárias, consignando, ainda, que eventuais excessos de jornada são objeto de compensação específica por meio da Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Penitenciário (DEJEP), nos termos da legislação estadual aplicável.
Tal conclusão não contraria, mas, ao contrário, harmoniza-se com a tese firmada por esta Corte na ADI 5.404/DF, que admite o pagamento de horas extras apenas quando efetivamente não abrangidas pelo subsídio ou por outra parcela legalmente instituída.
Dessa forma, não se verifica afronta à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, o que inviabiliza o manejo da reclamação constitucional.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
Publique-se.
Brasília, 7 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente